Tribunal: TJMT
Processo: 1002442-39.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002442-39.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JORGE LUIS MOREIRA BONESO - CPF: 932.036.161-49 (APELADO), PATRICIA STRAUB BASTOS - CPF: 021.045.842-99 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL S
/
A
.

APELADO(S):
JORGE LUIS MOREIRA BONESO
.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. HOMOLOGAÇÃO COMPULSÓRIA DE PLANO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCLUSÃO NO PLANO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CARÊNCIA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, reconheceu a situação do consumidor e homologou compulsoriamente plano de pagamento, com consolidação das dívidas, limitação de descontos a 30% da renda líquida, prazo de até 60 meses, carência de 180 dias, suspensão de descontos e exclusão do nome dos cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para caracterização do superendividamento; (
ii
) estabelecer se a Lei nº 14.181/2021 se aplica a contratos de empréstimo consignado; (
iii
) determinar se é legítima a homologação judicial compulsória de plano com modificação das condições contratuais; (
iv
) verificar a legalidade das medidas de limitação de descontos, carência, suspensão de cobranças e exclusão de registros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 institui mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, visando permitir o pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, preservando simultaneamente o direito dos credores.

O superendividamento se caracteriza quando o consumidor, de boa-fé, não consegue pagar suas dívidas sem prejuízo de suas necessidades básicas, o que se verifica quando mais de 50% da renda está comprometida.

O procedimento dos
arts
. 104-A e 104-B do CDC autoriza a imposição judicial de plano compulsório após tentativa frustrada de conciliação.

O empréstimo consignado não constitui garantia real e pode ser incluído no plano de repactuação, pois a consignação em folha é mera técnica de adimplemento.

A intervenção judicial nos contratos de consumo é legítima à luz dos princípios da função social, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual, não configurando violação ao pacta sunt servanda ou ao ato jurídico perfeito.

A limitação dos descontos a 30% da renda líquida assegura a preservação do mínimo existencial e se mostra adequada e proporcional.

A concessão de carência, a suspensão de descontos e a reorganização das dívidas encontram amparo no art. 104-B do CDC e visam viabilizar o plano de pagamento.

O plano homologado preserva o valor principal das dívidas, ajustando apenas a forma de pagamento, o que afasta alegação de prejuízo aos credores.

O devido processo legal é observado, com participação das partes e fundamentação adequada da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização do superendividamento autoriza a homologação judicial compulsória de plano de pagamento após frustrada a conciliação.

Empréstimos consignados podem ser incluídos no plano de repactuação, por não constituírem garantia real.

A intervenção judicial para reorganização das dívidas de consumo é compatível com os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

A limitação de descontos, a concessão de carência e a reorganização das obrigações são medidas legítimas previstas no art. 104-B do CDC para assegurar o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 54-A, §1º, 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1037597-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.04.2025; TJDFT,
ApCiv
nº 0709076-66.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 22.02.2024; TJRN,
ApCiv
nº 0856004-58.2022.8.20.5001, Rel. Des. Ibanez Monteiro, j. 23.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada por
JORGE LUIS MOREIRA BONESO

que, reconhecendo a situação de superendividamento, homologou compulsoriamente o plano, nos termos do art. 104-B do CDC, estabelecendo, dentre outras medidas, a consolidação das dívidas, a limitação dos descontos ao percentual de 30% da renda líquida, prazo de até 60 meses para quitação, carência de 180 dias para início do pagamento, bem como a suspensão dos descontos e a exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão, sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos legais para caracterização do superendividamento, bem como que a Lei nº 14.181/2021 não seria aplicável aos contratos de empréstimo consignado.

Alega, ainda, a impossibilidade de imposição de plano compulsório com alteração das condições contratuais originalmente pactuadas, afirmando que a decisão teria violado o ato jurídico perfeito, o princípio do pacta sunt servanda e o devido processo legal.

Sustenta, também, a inexistência de amparo legal para a suspensão dos descontos, a concessão de carência e a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da decisão recorrida.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte apelada requer a manutenção da decisão, ao argumento de que a medida encontra pleno respaldo na legislação consumerista e na jurisprudência pátria.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e dispensado do recolhimento do preparo
.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL S
/
A
.

APELADO(S):
JORGE LUIS MOREIRA BONESO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que

t
rata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada por JORGE LUIS MOREIRA BONESO que, reconhecendo a situação de superendividamento, homologou compulsoriamente o plano, nos termos do art. 104-B do CDC, estabelecendo, dentre outras medidas, a consolidação das dívidas, a limitação dos descontos ao percentual de 30% da renda líquida, prazo de até 60 meses para quitação, carência de 180 dias para início do pagamento, bem como a suspensão dos descontos e a exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos.

Consta dos autos que o autor alegou encontrar-se em situação de superendividamento, sustentando que sua renda líquida mensal se encontrava significativamente comprometida com contratos de crédito, notadamente empréstimos consignados, em percentual superior a 50%, circunstância que inviabilizaria a satisfação de suas necessidades básicas e a preservação de seu mínimo existencial.

Regularmente instaurado o procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021, foi designada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera, ante a ausência de proposta efetiva por parte das instituições financeiras demandadas.

Após foi apresentado plano de pagamento, o qual foi homologado de forma compulsória pelo juízo de origem, estabelecendo, dentre outros pontos:

limitação dos descontos a 30% da renda líquida; prazo de até 60 meses para quitação; carência de 180 dias;

suspensão dos descontos; exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos.

Inconformado, o Banco do Brasil sustenta, em síntese

ilegalidade da exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes; inexistência de previsão legal para suspensão dos descontos e concessão de carência; violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio
pacta sunt servanda
; impossibilidade de intervenção judicial nos contratos.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal consiste em examinar a legalidade da decisão que, no âmbito de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, homologou plano judicial compulsório de pagamento, com a consequente reorganização das obrigações financeiras assumidas pelo consumidor.

De início, impõe-se destacar que a Lei nº 14.181/2021 introduziu relevante alteração no sistema de proteção ao consumidor, ao instituir mecanismos específicos voltados à prevenção e ao tratamento do superendividamento.

Referido diploma legal não tem por escopo a exoneração das dívidas ou a desconstituição indiscriminada das relações contratuais, mas sim a construção de solução equilibrada que permita ao consumidor, de boa-fé, cumprir suas obrigações sem comprometimento do mínimo existencial, ao mesmo tempo em que assegura aos credores a satisfação de seus créditos de forma ordenada e viável.

Nessa perspectiva, o conceito de superendividamento, previsto no art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser compreendido à luz da situação concreta do devedor, especialmente quanto à sua capacidade real de adimplemento das obrigações assumidas.

No caso dos autos, os elementos probatórios evidenciam que o consumidor possui parcela expressiva de sua renda líquida comprometida com obrigações financeiras, em percentual superior a 50%, circunstância que conduz à conclusão de
que o adimplemento integral das dívidas, nos moldes originariamente pactuados, implicaria sacrifício de suas necessidades básicas.

Superada essa premissa, importa consignar que o procedimento previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor estrutura-se em duas etapas distintas e complementares: uma fase inicial de tentativa de conciliação entre devedor e credores, e uma fase subsequente, de natureza judicial, destinada à eventual imposição de plano compulsório de pagamento.

No caso concreto, restou devidamente comprovado que a tentativa conciliatória não logrou êxito, circunstância que legitima a atuação do Poder Judiciário para reorganização das obrigações.

No tocante à alegação de inaplicabilidade da legislação aos contratos de empréstimo consignado, não se vislumbra fundamento jurídico apto a ampará-la.

A circunstância de as parcelas serem descontadas diretamente da folha de pagamento não altera a natureza da obrigação como dívida de consumo, tampouco a exclui do regime de tratamento do superendividamento.

A consignação em folha constitui mera técnica de adimplemento, destinada a conferir maior segurança ao credor quanto ao recebimento do crédito, não se confundindo com garantia real em sentido jurídico estrito, razão pela qual não se insere nas hipóteses de exclusão previstas no §1º do art. 104-A do CDC.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. SUPERVENDIVAMENTO. LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. VALIDADE DO PLANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou plano judicial compulsório de pagamento, em ação de repactuação de dívidas fundada no art. 104-B do CDC, proposta por consumidor que comprovadamente compromete mais de 45,67% de sua renda mensal líquida com obrigações financeiras, em prejuízo ao seu mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 14.181/2021 é aplicável ao caso concreto, à luz da renda líquida do devedor; (
ii
) saber se dívidas decorrentes de empréstimos consignados estão abrangidas pelo conceito de superendividamento; (
iii
) saber se tais dívidas podem ser incluídas em plano judicial compulsório, mesmo com cláusula de desconto em folha; (
iv
) saber se é legítima a exclusão de encargos financeiros e a fixação de carência para o início do pagamento; (v) saber se a imposição do plano compulsório viola o devido processo legal e as garantias contratuais dos credores.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece que o superendividamento deve ser aferido com base na impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial, independentemente da renda absoluta, desde que verificada a boa-fé objetiva. 4. O empréstimo consignado não constitui garantia real no sentido técnico-jurídico do §1º do art. 104-A do CDC, não havendo impedimento legal para sua inclusão no plano compulsório. 5. A homologação judicial do plano de pagamento observou todos os requisitos legais previstos no art. 104-B do CDC, inclusive tentativa frustrada de conciliação e manifestação das partes, não se verificando ofensa ao contraditório ou à legalidade contratual. 6. A exclusão dos encargos financeiros e a fixação de carência estão previstas no §4º do art. 104-B do CDC como medidas autorizadas ao juízo para assegurar a viabilidade do plano, desde que preservado o valor principal corrigido, como ocorreu. 7. A consolidação das dívidas e a fixação de prestações proporcionais, corrigidas exclusivamente pelo INPC, constituem mecanismo legítimo de proteção ao consumidor superendividado, com amparo nos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A caracterização do superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, autoriza a homologação judicial compulsória de plano de pagamento após a frustração da audiência conciliatória, mesmo na hipótese de empréstimos consignados. 2. A consignação em folha não constitui garantia real, sendo válida sua inclusão no plano de repactuação de dívidas. 3. A exclusão de encargos financeiros e a fixação de carência de até 180 dias, quando adequadamente fundamentadas, são compatíveis com os limites legais do art. 104-B do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 54-A, §1º, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.567/2023, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1037597-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.04.2025; TJDFT,
ApCiv
nº 0709076-66.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 22.02.2024; TJRN,
ApCiv
nº 0856004-58.2022.8.20.5001, Rel. Des. Ibanez Monteiro, j. 23.05.2024.

(N.U 1034789-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 01/12/2025)
”

No que se refere à alegada violação ao princípio do pacta sunt servanda e ao ato jurídico perfeito, cumpre observar que a própria evolução do direito contratual, especialmente no âmbito das relações de consumo, conduziu à relativização da força obrigatória dos contratos, de modo a compatibilizá-la com os princípios da função social, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A Lei nº 14.181/2021 autoriza, em hipóteses excepcionais e devidamente comprovadas, a revisão e reorganização das obrigações contratuais, sem que isso implique supressão do direito de crédito, mas apenas adequação das condições de pagamento à realidade econômica do devedor.

No caso em exame, observa-se que o plano homologado preserva o valor principal das dívidas, devidamente atualizado, limitando-se a ajustar a forma de pagamento, de modo a torná-la compatível com a capacidade financeira do consumidor.

Quanto às medidas específicas estabelecidas no plano, igualmente não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade.

A limitação dos descontos ao percentual de 30% da renda líquida do consumidor revela-se medida adequada e necessária à preservação do mínimo existencial.

A fixação de prazo de carência para início do pagamento encontra respaldo na legislação de regência, constituindo instrumento legítimo para permitir a reorganização financeira do consumidor, especialmente em situações de comprometimento elevado da renda.

À proposito:

Ementa: Direito bancário. Agravo de instrumento. Repactuação de dívidas. Superendividamento. Inclusão de empréstimos consignados no plano judicial. Homologação de plano de pagamento judicial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que homologou o plano judicial de pagamento para repactuação de dívidas de Sueli Juvelina Graciano, com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). A decisão determinou a consolidação das dívidas e a limitação das parcelas mensais, excluindo juros e encargos financeiros, estabelecendo prazo de cinco anos para a quitação das dívidas, com carência de 180 dias para o pagamento da primeira parcela.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a homologação compulsória do plano atendeu aos requisitos legais da Lei nº 14.181/2021; (
ii
) saber se dívidas oriundas de contratos consignados podem ser incluídas no plano judicial; (
iii
) saber se a agravada pode ser considerada superendividada, diante de sua renda líquida superior ao valor do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A caracterização do superendividamento deve considerar a impossibilidade concreta de quitação das dívidas sem comprometer o mínimo existencial, não se limitando a critérios objetivos de renda.

4. A inclusão de empréstimos consignados no plano não é vedada pela legislação, pois não se equiparam às garantias reais previstas no art. 104-A, §1º, do CDC.

5. A exclusão de encargos financeiros e a fixação de prazo de pagamento em até cinco anos, com carência inicial, estão previstas no art. 104-B, §4º, do CDC, desde que preservado o valor principal corrigido.

6. A decisão judicial observou os parâmetros legais e a função social do contrato, preservando a dignidade da consumidora vulnerável, mãe solo e servidora pública com filho portador de necessidades especiais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido. Mantida a homologação do plano de pagamento judicial, que se encontra em conformidade com os requisitos legais da Lei nº 14.181/2021.

(N.U 1035206-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)

A consolidação das dívidas e a fixação de parcelas proporcionais à capacidade econômica do devedor inserem-se no conjunto de medidas autorizadas pelo art. 104-B do CDC, destinadas a conferir viabilidade ao plano de pagamento.

Por fim, não se identifica qualquer violação ao devido processo legal, tendo sido assegurada às partes a participação no procedimento, com observância das etapas legalmente previstas e adequada fundamentação da decisão recorrida.

Dessa forma, verifica-se que o provimento jurisdicional impugnado
encontra-se
em plena consonância com o ordenamento jurídico, observando os limites legais e os princípios que regem a matéria, razão pela qual deve ser integralmente mantido.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Sem honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026